Tribunal: TJDFT
Processo: 0722807-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722807-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALESKA MIRANDA LIMA AGRAVADO: WESLLEY DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALESKA MIRANDA LIMA (devedora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0725203-10.2021.8.07.0003 proposta por WESLEY DE PAULA em desfavor da ora agravante, que determinou a retificação da penhora de eventual crédito da parte executada no rosto dos autos de n.o 0711168-79.2020.8.07.0003, nos seguintes termos (ID 127992302 dos autos originários): “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença referente aos honorários sucumbenciais. A executada Waleska requereu na petição de ID 123056527 a retificação do ofício de ID 122173173, bem como que o valor referente aos honorários sucumbenciais sejam atribuídos em sua totalidade ao espólio de Valmir Cruz de Lima. Decido. Na fase de conhecimento, a sentença proferida (ID 103618252, págs. 13/19) condenou os executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em sede de apelação, tais honorários foram majorados em 2% sobre o valor da causa, ficando o acréscimo a cargo somente da executada Waleska, conforme acórdão de ID 103618252, págs. 01/11. Tomando como base a planilha de ID 121021935, pág. 4, a qual não foi objeto de impugnação, vê-se que 10% do valor atualizado da causa equivale a R$ 87.264,65 (872.646,56 x 0,10). Tendo em vista que o acórdão referente à apelação interposta pela executada Waleska majorou os honorários em 2% sobre o valor da causa, tem-se que deve ser acrescido ao montante devido pela executada o valor de R$ 17.452,93 (872.646,56 x 0,02). Em seguida, observa-se que é cabível a aplicação de multa e honorários de advogado, uma vez que não ocorreu o pagamento voluntário no prazo do art. 523, do CPC. Conclui-se, portanto, que cabe à executada Waleska o pagamento da quantia de R$ 73.913,16 e ao espólio de Valmir a importância de R$ 52.795,10, conforme demonstrativo abaixo: Waleska R$ 43.632,32 (50% da condenação em primeira instância) + R$ 17.452,93 (2% majorados em segunda instância) = R$ 61.085,25 + 6.108,53 (multa do cumprimento de sentença) = R$ 67.193,78 + 6.719,38 (honorários do cumprimento de sentença) = R$ 73.913,16 Espólio de Valmir R$ 43.632,32 (50% da condenação em primeira instância) + 4.363,23 (multa do cumprimento de sentença) = R$ 47.995,55 + 4.799,55 (honorários do cumprimento de sentença) = R$ 52.795,10 Por outro lado, importa salientar que Waleska figura como herdeira no processo de inventário. Dessa forma, a penhora no rosto dos autos recai tão somente sobre seu quinhão que será apurado após saldadas as dívidas do espólio. Ou seja, a concessão da gratuidade de justiça neste feito é mantida somente até que a executada adquira capacidade financeira para arcar com seu débito, o que se dará com a efetiva partilha dos bens do espólio entre os herdeiros. Portanto, não há que se falar em atribuir a total condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais somente ao espólio. Conclui-se, portanto, que assiste parcial razão à executada. Ante o exposto, DEFIRO a retificação da penhora de eventual crédito da parte executada junto à 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia no rosto dos autos de no 0711168-79.2020.8.07.0003, até o limite da dívida cobrada, sendo a quantia de R$ 52.795,10 devida pelo espólio de Valmir Cruz de Lima e R$ 73.913,16 a ser reservada do quinhão que couber à Waleska Miranda Lima. Preclusa esta, oficie-se à 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, informando o teor da presente decisão. Após, promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos ou de suspensão do processo.”. Em suas razões recursais (ID 37160415), afirma que os autos originários se referem ao cumprimento de sentença, cujos devedores são a agravante e o Espólio de Valmir Cruz. O agravante requer a penhora do crédito existente nos autos do inventário e a revogação da gratuidade de justiça concedida à agravante. A decisão agravada (ID 127992302 dos autos originários) determinou a penhora da reserva do quinhão da Agravante nos autos do inventário n. 0711168-79.2020.8.07.0003, no valor de R$ 73.913,16. Afirma que o juízo a quo entendeu que a gratuidade da agravante se manterá somente até a partilha dos bens. Afirma que não há alteração da sua capacidade econômica com a partilha, uma vez que o espólio tem diversas dívidas e seis herdeiros. Alega que a simples partilha de bens não é causa suficiente para alterar a capacidade econômica da agravante, bem como não cabe ao julgador presumir que sua capacidade será alterada, cuja prova deve ser do credor, sob pena de decadência (art. 98, § 3o, do CPC). Afirma que o espólio responde solidariamente pelo débito cobrado. Assim, alega que a reserva de crédito deve recair sobre todo o patrimônio que guarnece o inventário e não somente sobre o quinhão da agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula a suspensão da exigibilidade do presente débito, ante a gratuidade de justiça concedida à agravante. Subsidiariamente, que o débito total recaía sobre todo o espólio de Valmir Cruz de Lima e não apenas do quinhão da agravante. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifico que se trata de cumprimento de sentença, cujos os honorários advocatícios já foram fixados. A agravante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, em virtude de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, o pagamento fica suspenso pelo prazo de 5 anos, conforme prevê o art. 98, § 3o, do CPC. Entretanto, demonstrada que há possibilidade econômica de pagamento do valor da condenação, a exigibilidade é retomada. No caso em comento, verifico que a decisão agravada mencionou que a agravante é "herdeira no processo de inventário. Dessa forma, a penhora no rosto dos autos recai tão somente sobre seu quinhão que será apurado após saldadas as dívidas do espólio. Ou seja, a concessão da gratuidade de justiça neste feito é mantida somente até que a executada adquira capacidade financeira para arcar com seu débito, o que se dará com a efetiva partilha dos bens do espólio entre os herdeiros". . Em que pesem as alegações da agravante, verifica-se que o espólio possui diversos bens. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que, caso a agravante venha a receber valores naquele processo, não há motivos para a manutenção da suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios, pois, haverá condições da devedora de arcar com a sua dívida. Pondera-se, nesta fase inicial, que a quantia recebida por herança não integra a remuneração ou os rendimentos habituais da agravante, tratando-se de valor extra e que não é utilizado para o pagamento de suas despesas, o que indica, a priori, que haverá incremento na sua capacidade econômica. Assim, quanto à gratuidade de justiça, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Contudo, verifico que o juízo a quo impôs a agravante o pagamento de 50% dos honorários advocatícios, tendo determinado a penhora no rosto dos autos do inventário do quinhão da agravante no importe de R$ 73.913,16. Constata-se que o espólio e a agravante são devedores solidários dos honorários advocatícios, fixados em 10%, sendo que a majoração dos honorários em 2% compete exclusivamente à agravante arcar, pois o recurso de apelação foi interposto unicamente por si. Em juízo perfunctório, deve-se ponderar que o espólio responde pelas dívidas do falecido, sendo que somente haverá partilha de bens entre os herdeiros após a quitação de todos os débitos, nos termos do art. 796 do CPC e art. 1.997 do CC. Assim sendo, a agravante somente terá direito à partilha caso todas as dívidas sejam quitadas. Desse modo, em análise superficial, entendo que o débito principal, excluídos os honorários advocatícios majorados em 2% que são de responsabilidade exclusiva da agravante, deveria, em tese, ser penhorado do espólio, visando ao pagamento de todos os débitos do falecido para, tão somente, havendo saldo positivo, realizar a partilha com a apuração do quinhão de cada herdeiro. Assim sendo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado quanto ao pedido de retificação do valor da penhora feita no rosto dos autos do inventário. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento de decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora